Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. FRAGMENTOS PAPILOSCÓPICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais, a jurisprudência atribui especial relevância às declarações das vítimas, especialmente quando colhidas sob o crivo do contraditório e corroboradas por outros elementos probatórios.
1.1. No caso, a vítima apresentou relato firme e coerente, afirmando ter sido abordada por dois indivíduos que lhe subtraíram o veículo e objetos pessoais. Além disso, realizou o reconhecimento fotográfico do réu na Delegacia, com a observância de todos os procedimentos previstos no art. 226 do CPP e, em juízo, promoveu o reconhecimento pessoal, apontando, de forma contundente e segura, que o acusado portava uma arma na cintura e estava acompanhado de um comparsa que aparentava ser menor de idade.
1.2. O reconhecimento válido do acusado, feito pela vítima em mais de uma ocasião, aliado ao resultado da perícia papiloscópica, que localizou fragmentos de impressão digital do réu no veículo, são provas suficientes para a condenação.
2. No delito de corrupção de menores, a absolvição pela ausência de dolo exige prova robusta do desconhecimento da menoridade, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. A mera alegação de ignorância quanto à idade do menor se mostra insuficiente.
3. Recurso conhecido e desprovido.